Tribunal: STF
Processo: RE 1472165
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772 E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Aposentadoria especial docente - Diretora de Escola - Possibilidade - Inteligência dos artigos 40, §5.º e 201, §8.º da Constituição Federal e artigo 67, §2º da Lei n.º 9394/1996 - Precedentes do E. STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 965) - Descabida qualquer distinção entre as diretoras efetivas e comissionadas - Reconhecimento do direito ao regime especial de aposentadoria à servidora que era de rigor - Pedido subsidiário dos réus - Incabível o pagamento do benefício desde a data do requerimento administrativo, uma vez que a autora encontrava-se em atividade, sendo regularmente remunerada - Inteligência do art. 37, § 10, da CF - Vedação de cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público - Recursos dos réus parcialmente providos, prejudicado o apelo da autora.” (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República. Afirma que a recorrida exerceu cargo de diretor de escola por meio de concurso público, nomeada por provimento originário. Sustenta que, em tal situação, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a aposentadoria especial (e-doc. 10).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 12).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram preenchidos seus requisitos (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Os documentos carreados aos autos comprovam que a autora exerceu o cargo de Professora em escola da rede privada durante o período de 01.03.1985 a 20.03.1987, contando com 2 anos e 20 dias de tempo de contribuição (fl. 30). Em 16.03.1987, a autora ingressou no serviço público, com sua nomeação no cargo de Professora da rede estadual, tendo sido exonerada em 13.02.1989, acumulando 1 ano, 4 meses e 19 dias de tempo de contribuição (fl. 33). Em 08.03.1990 foi admitida como Professora do Município de Taubaté, exercendo sua função até 01.08.2000, contando com mais 8 anos, 4 meses e 27 dias de tempo de contribuição (fls. 37/38).



    Especificamente quanto ao Município de Cajamar, a autora foi nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica I em 05.02.2004, mantendo-se no cargo até 03.07.2006. No dia seguinte (04.07.2006), ante a aprovação em novo concurso público, foi nomeada para o cargo de Diretora de Escola. Com efeito, a autora acumulou 2 anos, 4 meses e 24 dias de tempo de contribuição como Professora e mais 13 anos, 02 meses e 21 dias (até 26.09.2019) como Diretora (fls. 206/237).



    (...)



    De fato, a atividade de Diretor de Escola, quando desempenhada por professores de carreira, como é o caso dos autos, deve ser incluída na hipótese de professor que desempenha exclusivamente funções de magistério para fins do art. 40, § 5º.



    Ora, o que importa, na espécie, é a natureza do serviço, tomado como gênero (magistério) e não como espécie (professor), bem como a qualificação daquele que o desenvolva. Aliás, estes foram os termos do debate no julgamento da referida ADI, no sentido de evitar que venha a gozar do benefício constitucional pessoa estranha à função de magistério, dando interpretação conforme, ou seja, colocando a necessidade de qualquer ocupante, ou qualquer pessoa que desenvolva essas atividades, ser, profissionalmente, sob o ângulo da qualificação, professor. E, no presente caso, verificam-se também outros elementos levantados pelos Exmos. Ministros nas discussões da ADI nº 3.772, em especial o risco de desincentivo à progressão na carreira.



    Observo que a redação vigente da Lei Complementar nº 67, de 02 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Cajamar, no momento da nomeação da autora no cargo de Diretora, estabelecia em seu artigo 2º:



    Art. 2º Para os efeitos desta lei são considerados como integrantes do Magistério Público os Diretores de Escola, Professores de Educação Básica I - Educação Infantil, Professores de Educação Básica I - Ensino Fundamental, Professores de Educação Básica II - Ensino Fundamental, Professores de Artes, Professores de Educação Física e Professores de Desenvolvimento Infantil.



    A Lei Complementar nº 132, de 15 de dezembro de



    2011, deu nova redação ao dispositivo, que passou a dispor:



    Art. 2° Para os efeitos desta Lei são considerados como integrantes do Magistério Público os servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro do Magistério Público do Município, na forma da legislação específica.



    O Anexo II do último diploma legal citado, por sua vez, trata dos requisitos para provimento dos cargos da carreira, consignando que o provimento do cargo de Diretor de Escola pressupõe a seguinte formação/habilitação: Nível superior com licenciatura plena em Pedagogia, mestrado ou doutorado na área de educação, e possuir, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério. 



    No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a autora exerceu a função de Professora por mais de 14 anos, somados os períodos laborados na rede privada, Estado de São Paulo, Município de Taubaté e Município de Cajamar, tendo assumido o cargo de Diretora de Escola, após aprovação em concurso para tal cargo, em 04.07.2006. 



    Com efeito, diante das exigências de formação específica e experiência no magistério, com exercício do cargo dentro de unidade escolar, é descabida a desvinculação da função de Diretora de Escola Municipal do processo educacional, sendo certo que o fato do cargo exercido constar no grupo de especialistas (art. 6º, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar nº 67/2005 e art. 8º, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar nº 132/2011), não afasta a caracterização da função como da carreira do magistério, observado o entendimento firmado no julgamento da ADI 3772/DF. 



    Destarte, era mesmo de rigor o reconhecimento do direito ao regime especial de aposentadoria à servidora, sendo, inclusive, descabida qualquer distinção entre diretoras efetivas e comissionadas.” (e-doc. 6, p. 5, 9-11).



    7. Conforme se extrai do acima citado, a autora exerceu o cargo de "professora por mais de 14 anos, somados os períodos laborados na rede privada, Estado de São Paulo, Município de Taubaté e Município de Cajamar, tendo assumido o cargo de Diretora de Escola, após aprovação em concurso para tal cargo, em 04.07.2006". Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço.



    8. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em divergência com o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC, Tema RG nº 965, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017).



    9. No mencionado precedente, o Supremo confirmou o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF, cuja ementa segue abaixo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I. A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III. Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”



    (ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 29/10/2009).



    10. Em reforço à argumentação, cito outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.270.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



     (RE nº 1.411.090-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



     “APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSOR – PRECEDENTE. A aposentadoria especial de professor abrange os exercentes das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedente do Pleno: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, acordão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 2009. Agravo desprovido.”



     (RE nº 733.265-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/05/2013, p. 06/06/2013).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Ademais, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interposição dada à normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF) . Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 825.692-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 18/11/2014).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a autora a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (e-doc. 1, p. 10-11), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator